Tribunal: TJBA
Processo: 8063798-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063798-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRESERVE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL DE SANTANA VIANA, FABIO SANTOS MACEDO, MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO

AGRAVADO: SONIA MARIA SOARES SILVA e outros

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, LUBNA SILVA FIGUEREDO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRECLUSÃO DO DEBATE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) PARA R$ 3.000,00 DIÁRIOS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE MANTIDAS. NATUREZA COERCITIVA DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que majorou a multa diária (astreintes) de R$1.000,00 para R$3.000,00, em razão do descumprimento de ordem judicial que determinou a manutenção do contrato e o custeio de 20 sessões de neuromodulação para paciente idoso portador de doença degenerativa com dores incapacitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) os limites de conhecimento do recurso interposto após o prazo de impugnação da tutela originária; e (ii) a legalidade e proporcionalidade da majoração da multa diária diante do descumprimento deliberado da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ocorre preclusão temporal sobre o mérito da tutela de urgência (necessidade do tratamento e rol da ANS) quando a parte é regularmente intimada da decisão concessiva e não interpõe recurso no prazo legal, insurgindo-se apenas contra a decisão posterior que aumenta a multa coercitiva.

4. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e não indenizatória, tendo por finalidade vencer a resistência do devedor e compelir o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

5. É legítima a majoração da multa cominatória, nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do CPC, quando o valor fixado originariamente se revela insuficiente para garantir a efetividade da ordem judicial.

6. A elevação para R$3.000,00 (três mil reais) diários atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o reiterado descumprimento pela operadora de saúde e o risco iminente de agravamento do estado de saúde e prolongamento do sofrimento físico de paciente idoso.

7. A penalidade não gera enriquecimento sem causa, uma vez que sua incidência e acúmulo decorrem exclusivamente da conduta recalcitrante da própria Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da parte em recorrer da decisão que defere a tutela de urgência gera preclusão sobre os fundamentos do dever de cobertura, limitando o conhecimento de recurso posterior exclusivamente ao capítulo que majora as astreintes.

2. É legítima e proporcional a majoração da multa cominatória diária quando a operadora de plano de saúde resiste injustificadamente ao cumprimento de decisão judicial que determina a prestação de serviços essenciais à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e art. 537, § 1º, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: Agravo de Instrumento 8025830-74.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, Publicado em 31/10/2025; Agravo de Instrumento 8018026-26.2022.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Renato Ribeiro Marques da Costa, Quarta Câmara Cível, Publicado em 31/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063798-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PRESERVE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravada SONIA MARIA SOARES SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora